Tribunal: STF
Processo: RE 1444785
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITOS FINANCEIROS. FALECIMENTO DO IMPETRANTE. HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO OU DE HERDEIROS. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA MERAMENTE REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ÓBITO DO IMPETRANTE ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DO WRIT. LEGITIMIDADE DOS HERDEIROS HABILITADOS PARA PROMOVER A EXECUÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. Na linha de entendimento do STJ "ainda que o óbito do impetrante tenha ocorrido antes do trânsito em julgado da ação mandamental, o espólio ou os herdeiros/sucessores detêm legitimidade para requerer a execução do julgado, desde que devidamente habilitados (AgInt na ExeMS 10.450/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/04/2021, DJe 22/04/2021).



    2. Agravo interno improvido.” (e-doc. 98).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 109).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação ao art. 5º, inc. LXIX, da Constituição da República e do art. 8º do ADCT. Sustenta não ser possível a habilitação dos herdeiros do impetrante do mandado de segurança, considerados o caráter mandamental da ação e a natureza personalíssima do direito postulado, que afirma ser o pagamento dos valores retroativos referentes à condição de anistiado político (e-doc. 113).



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega a inexistência de repercussão geral no caso, uma vez que se discute habilitação de herdeiros para executar título judicial de natureza exclusivamente patrimonial. Destaca que não houve prequestionamento dos dispositivos constitucionais apontados como violados pela recorrente (e-doc. 119).



    5. O recurso extraordinário foi admitido e enviado a esta Corte, sob o fundamento de que há, em princípio, divergência com o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre o tema.



    É o relatório.  



    Decido.



    6. De início, entendo pela necessidade de bem explicitar que o objeto da ação não se relaciona à anistia política, como faz crer a recorrente. O requerido foi a execução de parcela patrimonial do decidido em mandado de segurança referente à anulação de portaria de demissão de servidor público.



    7. Perceptível, portanto, que o art. 8º do ADCT, alegadamente violado, não possui relação com o caso concreto em análise. Tal dispositivo sequer foi objeto de prequestionamento no acórdão impugnado (e-doc. 98), além de não ter sido questionado no recurso de embargos de declaração a seguir opostos pela recorrente (e-doc. 102), a atrair a aplicação do enunciado nº 282 da Súmula do STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.).



    8. Feitos tais esclarecimentos, resta claro que o objeto da execução é tão somente efeitos financeiros decorrente de decisão judicial, não havendo que se falar em situação de direito personalíssimo, mas, sim, de direito creditício já então integrante do patrimônio do de cujus e, por consequência, do respectivo espólio. 



    9. Posto isso, assinalo que a discussão sobre a habilitação de espólio ou herdeiros para participar de ação mandamental possui natureza infraconstitucional. Desse modo, eventual ofensa à Constituição da República se daria de forma meramente reflexa, o que inviabiliza o recurso extraordinário. Nesse sentido, menciono as seguintes decisões, entre outras: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ANISTIA POLÍTICA. SITUAÇÃO DE NÃO PAGAMENTO DOS EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. POSTULAÇÃO MEDIANTE MANDADO DE SEGURANÇA: POSSIBILIDADE, PELA PECULIARIDADE DA HIPÓTESE. FALECIMENTO DO MILITAR ANISTIADO POLÍTICO. HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO OU DE HERDEIROS: POSSIBILIDADE, COM OBSERVÂNCIA DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS PREVISTAS NO CPC. PRECEDENTES. OFENSA MERAMENTE REFLEXA. 1. Diante da inexistência de discussão sobre direito personalíssimo, como no caso, e em havendo o falecimento do militar anistiado político, é cabível a habilitação do espólio ou de herdeiros, com devida observância das disposições legais previstas no Código de Processo Civil, no mandado de segurança em cuja hipótese se pleiteia a percepção dos efeitos financeiros retroativos decorrentes da declaração de anistia política, quando devidamente reconhecidos pela União e não infirmados. 2. Com espeque no entendimento assentado no julgamento do AI nº 800.074-RG/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, p. 15/10/2010, p. 06/12/2010: “Em que pese à ação mandamental ser um remédio constitucional por excelência, a admissibilidade do writ se relaciona com a Constituição Federal apenas de forma mediata, porque as normas processuais atinentes ao seu cabimento são disciplinadas pela Lei n. 12.016/2009”, conclui-se que o debate sobre a habilitação de espólio ou herdeiros em mandamus não se configura como questão de assento constitucional, devendo ser debatida, como foi, no âmbito da análise de normas infraconstitucionais, caracterizando-se, ao máximo e eventualmente, como ofensa meramente reflexa à Constituição. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, confirmada a decisão de negativa de seguimento do recurso extraordinário.”



    (RE nº 1.384.413-AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/07/2023, p. 11/07/2023).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. MORTE DO SUBSTITUÍDO. LEGITIMIDADE DA HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” 



    (ARE nº 1.400.669-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, j. 22/05/2023, p. 06/06/2023).



    “DIREITO AMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIADO POLÍTICO. VALORES DEVIDOS. FALECIMENTO DO IMPETRANTE. HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO OU HERDEIROS/SUCESSORES. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, diante do reconhecimento do caráter indenizatório dos valores devidos aos anistiados políticos, tem-se por afastado o argumento de que o caso se enquadra como direito personalíssimo, uma vez que a verba devida é capaz de integrar o patrimônio jurídico do espólio. Precedentes. 2. A parte agravante não enfrentou todos os fundamentos do acórdão recorrido, circunstância que atrai a incidência da Súmula 283/STF. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.444.587-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28/08/2023, p. 31/08/2023).



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    12. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator